Tribunal: TJBA
Processo: 8065671-76.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8065671-76.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

Advogado(s)
:
SANDRA KHAFIF DAYAN, FLAVIA LEME AMADEU RAPOSO, JULIANA VIEIRALVES AZEVEDO CAMARGO

AGRAVADO: FRYSK INDUSTRIAL LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:
VICTOR KAZUHIRO DO NASCIMENTO NAKAHARA, FERNANDA BITTENCOURT LOUREIRO, PEDRO PAULO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE E CHAVES, RENATO BASTOS BRITO, DEBORAH DA ROCHA MOREIRA, EVELYN CAROLINE DOS REIS SANTOS, REINALDO FRANCISCO JULIO, FERNANDA SANTOS BRUSAU, BRUNA PEIXOTO JOAU E SILVA, GABRIEL DE SANTANA DE LIMA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO FALIMENTAR. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CESSÃO FIDUCIÁRIA DE DIREITOS CREDITÓRIOS. CLASSIFICAÇÃO CONCURSAL DO CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento e manteve a classificação de crédito, garantido por cessão fiduciária de recebíveis, como concursal (quirografário), em sede de recuperação judicial, em razão da inexistência do objeto garantidor na data do pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o Acórdão que manteve a classificação concursal do crédito incorreu em omissão ou contradição (interna) ao: (i) valorar as provas para firmar a premissa de inexistência do objeto garantidor; (ii) deixar de aplicar as cláusulas contratuais e o art. 31 da Lei nº 10.931/04 de forma isolada; e (iii) desconsiderar a alegação de dolo das devedoras para esvaziar a garantia, sem modificar a classificação do crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração possuem finalidade estrita de sanar vícios intrínsecos (omissão, contradição interna ou obscuridade) do julgado, sendo vedada sua utilização para o reexame do mérito ou reforma da decisão (art. 1.022 do CPC).

O questionamento sobre a validade da documentação ou o dolo das devedoras configura mera irresignação da parte com a premissa fática e jurídica adotada pelo Colegiado (error in judicando), e não contradição interna do Acórdão, o que obsta o acolhimento pela via dos aclaratórios.

O Acórdão fundamentou a classificação concursal na ausência de objeto garantidor existente ou determinável na data do pedido de recuperação judicial, requisito objetivo e essencial para o reconhecimento da extraconcursalidade do crédito garantido por cessão fiduciária (art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005), aplicando-se a jurisprudência dominante do STJ.

A validade da cessão fiduciária (Lei nº 10.931/04) e a previsão contratual de créditos futuros não afastam a necessidade do preenchimento do requisito objetivo da LRF, prevalecendo a norma especial no contexto da recuperação judicial, de modo que o ponto foi enfrentado de forma subsumida.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que é suficiente o debate da matéria jurídica, para fins de prequestionamento, sem a necessidade de menção expressa a todos os dispositivos legais suscitados pela parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e negado provimento.

Tese(s) de julgamento:

Os Embargos de Declaração não constituem via processual adequada para o reexame do mérito ou reforma do julgado, devendo ser rejeitados quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

A classificação do crédito em recuperação judicial é regida pela Lei nº 11.101/2005, exigindo-se, para a extraconcursalidade da cessão fiduciária, a existência ou determinabilidade do objeto garantidor na data do pedido, independentemente da validade formal do contrato ou da alegação de dolo na frustração da garantia.

Dispositivos legais relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 489, § 1º, IV e 1.022. Lei nº 11.101/2005, art. 49, § 3º. Lei nº 10.931/04, art. 31.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, ED nº 0546623-62.2014.8.05.0001, Rel. Des. Lisbete Maria Teixeira Almeida C Santos, 2ª Vice-Presidência, j. em 20/09/2022. (Além de precedentes do STJ sobre LRF citados no Acórdão embargado).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8065671-76.2024.8.05.0000
, em que figuram como embargante BANCO DAYCOVAL S/A e como embarg
ada FRYSK INDUSTRIAL LTDA e outros (3).

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER e
NEGAR PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador (a) de Justiça

R08